Tribunal: TJMT
Processo: 0021286-74.2013.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021286-74.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRACI PEREIRA PADILHA - CPF: 441.941.531-20 (APELADO), MARCELO THOME DA CRUZ - CPF: 431.422.730-34 (ADVOGADO), ENIO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 433.054.151-34 (APELADO), ADELINO PEREIRA PADILHA - CPF: 229.807.331-72 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ - CPF: 668.048.411-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, POSTERIORMENTE INCORPORADA PELA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO – RESSARCIMENTO DEVIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Restituição de Valores nº 0021286-74.2013.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de condenar a Ré\Apelante, a ressarcir os Autores\Apelados na quantia de R$20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais), que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso, e paga na proporção de 34% a Sra. Graci Pereira Padilha, 33% a cada um dos demais autores Sr. Enio Gonçalves dos Santos e Sr. Adelino Pereira Padilha.

Por fim, condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Irresignada, a Recorrente aduz que:

- eventual direito a ressarcimento só se dará após o prazo limite para universalização do atendimento elétrico rural;

- inexiste prova do montante gasto;

- ausência da obrigação de ressarcimento, antes do prazo final para universalização;

- contesta o valor apontado como gasto na eletrificação rural;

- a rede de energia elétrica não integra o seu patrimônio, mas sim o patrimônio da concessão.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja totalmente reformada, afastando a obrigação de restituição de valores. Sucessivamente, postula pela redução da verba indenizatória pleiteada.

Contrarrazões no id. 87943986. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. Dirceu Dos Santos

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Vale consignar que o direito pretendido pelas apeladas decorre do programa federal “Luz para Todos”, regulamentado pela Resolução nº 223/2003, cujo artigo 11 assim dispõe:

“
Art. 11 - O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido de atendimento seja enquadrado no art. 4º desta Resolução, e os órgãos públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede, mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado.

§ 1 - Os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual”.

Desse modo, como a rede elétrica construída pelas apeladas, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada pela obra de eletrificação.

Consta dos autos que os Apelados são possuidores de propriedade rural e que desejavam ser abastecidos por energia elétrica e, diante da negativa da ré em fazê-lo, optaram por custear o projeto e instalação de Rede de Alta Tensão Monofásica Rural, com três pontos de Transformação Monofásica, realizado mediante projeto aprovado pela Ré\Apelante (id’s 87943474 e 87943475), e que diante da exigência, pela ré, de instalação de mais 03 transformadores, não puderam seguir adiante com a conclusão do projeto para abastecimento da comunidade.

Cumpre destacar que os Apelados narram que após 08 meses da situação apontada acima, a região foi contemplada pelo Programa Luz para Todos, que beneficiou a comunidade, utilizando-se da rede de distribuição monofásica rural custeada pelos autores, locupletando à Apelante a custa dos mesmos. Destacaram que pleiteado o ressarcimento administrativamente, este foi negado.

Assim, restou incontroverso nos autos que a concessionária de serviço público, ora apelante, já incorporou a rede de energia elétrica construída pelas apeladas em seus ativos, não havendo qualquer motivo plausível que justifique a recusa na restituição dos valores, pois uma vez demonstrados os gastos despendidos para a construção da rede elétrica e a incorporação pela concessionária, resta esta reembolsar as despesas devidas.

Ademais, a Resolução n.º 229/2006 da ANEEL estabeleceu o modo como as redes particulares serão incorporadas ao patrimônio da concessionária, inclusive, apontando a forma de ressarcimento.

“Art. 3º. As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes.

(...)

Art. 9°. A concessionária ou permissionária de distribuição deverá incorporar ao Ativo Imobilizado em Serviço as redes particulares que não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respectiva área de concessão ou permissão, excetuando-se os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Planos e Programas anuais de incorporação.

§1° Para obter o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária de distribuição deverá: (...)”

Neste sentido, a Segunda seção do STJ

no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil já assinalou que
“é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.”
(STJ. AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3ª Turma, julgado em 14.05.2013).

Do contrário, estaríamos a admitir o enriquecimento sem causa das concessionárias e/ou permissionárias de energia elétrica em detrimento ao particular que arcou com a construção e a manutenção de uma rede de transmissão de energia.

Da comprovação dos gastos.

Sobre os valores despendidos, estes restaram devidamente comprovados pelos de recibos apresentados (id. 87943474), para a construção da rede elétrica, os quais somam a quantia de R$20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais). Assim, devido o ressarcimento aos autores do montante despendido para realização da obra, devidamente comprovado.

Veja ainda que não houve impugnação de forma específica quanto aos valores indicados e nem quanto aos serviços prestados pela construção da rede, por parte da concessionária em sua defesa, nos termos do artigo 341 do CPC.

A apelante apenas aponta de forma genérica que os valores estão acima do que é devido e estabelecido pela legislação vigente, sem indicar precisamente quais os materiais e/ou serviços estão em desacordo com o preço de mercado.

Desse modo, o valor arbitrado na sentença a título de dano material corresponde exatamente ao somatório dos gastos expendidos pelas recorridas pelos serviços e materiais utilizados na construção de rede de energia elétrica, os quais estão condizentes com o projeto apresentado e aprovado pela ENERGISA, afigurando correta a sentença no ponto.

Assim se põe a jurisprudência:

“CONTRATO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO DE REDE FINANCIADA PELO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO. PRETENSÃO À DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DO INVESTIDO. CABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. (...) Em tendo o consumidor financiado a instalação de rede trifásica de energia elétrica, estrutura essa que veio a se integrar ao patrimônio da concessionária, imperioso o reembolso da integralidade da quantia por aquele investida, sob pena de configurar-se locupletamento indevido da concessionária. Recurso parcialmente provido”
(TJRS. Recurso Inominado nº 71001312735 - Primeira Turma Recursal Cível do Estado do Rio Grande do Sul - Rel. Dr. Ricardo Torres Hermann).

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FINANCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA . PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO, DEVENDO SER APRECIADAS CONJUNTAMENTE COM ELE. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO DE VALORES PELA PARTE AUTORA. OBRIGATORIEDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO IGPM, DESDE O DESEMBOLSO, E ACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS DE 12% AO ANO, A CONTAR DA CITAÇÃO.”
(TJRS. RAC nº 70030343222 - Rel. Des.ª Marilene Bonzanini Bernardi, 9ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19.08.2009).

“AÇÃO DE RESSARCIMENTO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTICULAR, EM SUA PROPRIEDADE RURAL - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO -PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL LUZ PARA TODOS - DIREITO RECONHECIDO PELA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA - VERBA HONORÁRIA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A não comprovação de que o consumidor deixou de preencher os requisitos exigidos pelo programa federal “luz para todos”, aliado ao reconhecimento pela própria empresa de energia elétrica, quanto ao direito vindicado, induzem a procedência da ação de ressarcimento pela construção, por particular, da rede de energia elétrica em sua propriedade rural. Os honorários advocatícios foram fixados dentro dos parâmetros do art. 20 , parágrafo 3º , do CPC , de modo a reconhecer a qualidade do trabalho profissional.”
(TJMT. RAC nº 75405/2009, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07.10.2009, Publicado no DJE 19.10.2009).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ELETRIFICAÇÃO RURAL. UNIVERSALIZAÇÃO DO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. ANTECIPAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR. PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Decreto Presidencial nº 7.520/2011 que prorrogou o prazo para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2014, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como é o caso do apelado. 2. Não há como se negar o ressarcimento do valor despendido, visto que a obra de eletrificação da propriedade rural em questão contribuiu para o patrimônio da apelante, resultando em lucrativa fonte de receita, já que exige mensalmente do apelado o preço pelo uso e disposição da energia elétrica.”
(TJMT. RAC nº 75346/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.07.2015, Publicado no Dje 27.07.2015).

“AÇÃO DE COBRANÇA – REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL PARTICULAR – PRESCRIÇÃO – ART. 206, §3º, IV, CPC – LAPSO TEMPORAL NÃO ESCOADO - INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – INDENIZAÇÃO – ERRO NO FATURAMENTO – COBRANÇAS EXORBITANTES - RESOLUÇÃO ANEEL 414/10 – NOTIFICAÇÃO NÃO PROCEDIDA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na forma do art. 206, §3º, inc. IV, do C. Civil, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos para a ação de ressarcimento, uma vez constatada a possibilidade de incorporação da rede de eletrificação rural custeada por particular, evitando o enriquecimento sem causa da concessionária de energia. Na espécie, o termo do prazo prescricional se iniciou com o pagamento da implantação da rede de energia. A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.
O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente
. [...]”
(TJMT. RAC nº 66358/2017, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 12.07.2017, Publicado no DJE 18.07.2017).

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais, face o arbitramento no percentual máximo pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021